Tribunal: STF
Processo: RE 89797
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA DE TERCEIRO. TENDO O IMPETRANTE INVOCADO NORMA LEGAL IMPERTINENTE, ESTA NÃO LHE CONFERE QUALQUER DIREITO LIQUIDO E CERTO SUSCETÍVEL DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.